Tribunal: STF
Processo: MS 38706
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Noemi Teobaldo Mendes Ferari, em face de ato jurisdicional praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2179584-27.2022.8.26.0000. 



    Alega a impetrante, em síntese, que se



    “[t]rata [omissis] de ato coator em decisão monocrática que indeferiu direito líquido, certo e exigível, em face de pessoa idosa, com mais 64 anos, com direito adquirido com fundamento no art. 5º, inciso XXXVI da Carta Magna de 1988, em detrimento de negativa de provimento a tutela de urgência para de desocupação de imóvel, no prazo de 30 dias, com início em 22/07/2022, com fim em 21/08/2022.”.



    Defende, assim, que a autoridade coatora viola decisão da Suprema Corte firmada quando da análise liminar da ADPF nº 828/DF, além de desrespeitar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da legalidade.



    Requer a concessão da ordem para cassar a ordem de desocupação do imóvel a que tem “direito real de habitação, decorrente de casamento”.



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Tendo em vista apontado perecimento para 21/8/22, remetam-se, com urgência, os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a apreciação que entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente